Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de usucapião.

2. Ao contrário do alegado pela parte embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos.

3. O acórdão evidencia que a contagem do prazo para usucapir é iniciada apenas após a individualização do lote e, em análise sistemática da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, fundamenta que o parcelamento do solo urbano exige o cumprimento de requisitos legais. 3.1. O julgado foi claro ao mencionar que o termo de cessão de direitos sobre o bem para os recorrentes está datado de 3/5/2018, apesar de afirmarem que exercem posse desde 1978. 3.2. O aresto, por fim, elucida que não se reconhece a aquisição da propriedade por usucapião, no caso dos autos, ante a ausência do tempo de posse estabelecido no art. 1.238 do Código Civil. 3.3. As provas dos autos foram devidamente analisadas, portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das provas. 3.4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.